Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700657-78.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, VALDECIRA OLIVEIRA DE SOUZA, EDLEUZA SOUZA DAS NEVES, ADNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSINEIDE DE SOUZA MENDES, MARLENE DOS SANTOS, MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS, MARIA DOLORES DOS SANTOS DE SOUZA, SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O O cerne da controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de prévia comprovação do pagamento de débitos tributários (ITCD e/ou outros tributos) eventualmente devidos pelo espólio, para que seja possibilitada a ultimação do inventário processado sob o rito do arrolamento sumário. Registro que, em 17/11/2020, a eg. Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, sob a relatoria da em. Ministra Regina Helena Costa, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” (Tema 1074). Transcrevo a ementa da afetação: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Nesse contexto, considerando que a análise do recurso interposto depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator